Tribunal: TJES
Processo: 5011287-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011287-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOHN LENNON RODRIGUES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DE MATERIALIDADE, DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NATUREZA PERMANENTE DO CRIME. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Guaçuí/ES, nos autos da ação penal nº 5000840-89.2025.8.08.0020. O impetrante requereu a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de justa causa, insuficiência de fundamentação do decreto prisional, inexistência de materialidade e de indícios de autoria, além de ausência de contemporaneidade da medida. Sustentou, ainda, que imagens juntadas aos autos comprovariam que o paciente apenas frequentava o bar de corréu sem prática de conduta ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea quanto aos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a prisão preventiva é ilegal diante da alegação de ausência de materialidade, indícios de autoria e contemporaneidade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva fundamenta-se nos arts. 312 e 313, I, do CPP, ressaltando a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública.

4. O fumus comissi delicti encontra respaldo em denúncias anônimas, relatórios de investigação da Polícia Civil, registros de videomonitoramento e descrição da denúncia, que apontam o paciente como responsável pelo transporte e armazenamento de drogas.

5. O periculum libertatis está caracterizado pela utilização de estabelecimento comercial em área central de cidade interiorana como ponto de traficância, pelo modus operandi estruturado e pela existência de antecedentes do paciente, que já respondia a outro processo criminal.

6. A ausência de apreensão de drogas não afasta a materialidade, pois os elementos de investigação e monitoramento judicialmente valorados indicam a prática da traficância.

7. A alegação de falta de contemporaneidade não procede, pois os crimes de tráfico e associação para o tráfico são de natureza permanente, e a atividade criminosa foi descrita como contínua desde 2022, conforme denúncias reiteradas.

8. A juntada de imagens aos autos, embora alegada pela defesa como favorável, não elide os demais elementos probatórios que justificam a manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva encontra respaldo quando fundamentada na gravidade concreta das condutas, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública.

2. A ausência de apreensão de drogas não afasta a materialidade quando outros elementos de investigação e denúncia apontam para a prática da traficância.

3. Em crimes permanentes, como tráfico e associação para o tráfico, a exigência de contemporaneidade da medida cautelar é mitigada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXI, LXV, LXVI, e 93, IX; CPP, arts. 282, §2º, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 714.681/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.04.2022, DJe 02.05.2022; STJ, AgRg no HC nº 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no HC nº 968.222/AP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desemb. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOHN LENNON RODRIGUES DA SILVA,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUAÇUÍ/ES
, nos autos da ação penal de n.º 5000840-89.2025.8.08.0020.

Consoante a inicial (ID 14914020), o impetrante requer a revogação da prisão preventiva, sob os seguintes argumentos: (1) ausência de justa causa para a manutenção do decreto prisional; (2) falta de respaldo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (3) nulidade por ausência de fundamentação da decisão combatida.

Além disso, alega (4) que não existem indícios de autoria, tampouco prova de materialidade delitiva, já que não foi apreendida droga com o paciente e, por fim, (5) ausência de contemporaneidade.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 14153747.

Na petição que consta do ID 15642807, o impetrante requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, alegando que as imagens se juntadas aos autos comprovam a ausência de qualquer ato de traficância praticado pelo paciente, aduzindo, ainda, que o paciente apenas frequentava o bar do corréu sem praticar qualquer conduta ilícita.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15660342 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS Nº 5011287-02.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 0
1
/
1
0/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOHN LENNON RODRIGUES DA SILVA,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUAÇUÍ/ES
, nos autos da ação penal de n.º 5000840-89.2025.8.08.0020.

Consoante a inicial (ID 14914020), o impetrante requer a revogação da prisão preventiva, sob os seguintes argumentos: (1) ausência de justa causa para a manutenção do decreto prisional; (2) falta de respaldo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (3) nulidade por ausência de fundamentação da decisão combatida.

Além disso, alega (4) que não existem indícios de autoria, tampouco prova de materialidade delitiva, já que não foi apreendida droga com o paciente e, por fim, (5) ausência de contemporaneidade.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou as informações que constam do ID 14153747.

Na petição que consta do ID 15642807, o impetrante requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, alegando que as imagens se juntadas aos autos comprovam a ausência de qualquer ato de traficância praticado pelo paciente, aduzindo, ainda, que o paciente apenas frequentava o bar do corréu sem praticar qualquer conduta ilícita.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15660342 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO RONEY DA SILVA FIGUEIRA:-

Cumprimento todos os presentes, senhor Presidente e demais pares, desembargador Fernando Zardini Antonio, desembargador Eder Pontes da Silva, eminente relatora, colegas advogados, os quais cumprimento na pessoa da minha professora, Márcia Prucco, que está aqui presente, eminente professora na Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim, demais colegas advogados também e estudantes.

A minha fala começa também num nível de agradecimento à eminente relatora que, quando houve análise da liminar, muito gentilmente me recebeu. Então, deixo esse registro também, eminente relatora. Em que pese a divergência no entendimento (faz parte), vossa excelência, pelo que pude perceber na primeira experiência com vossa excelência, recebe muito bem os advogados. A magistratura está muito bem representada por vossa excelência.

Passando ao mérito, excelências, o que me traz aqui é um habeas corpus. A defesa questiona a fundamentação do decreto prisional nos seguintes termos: o processo é de Guaçuí. Existiram uma série de denúncias de um estabelecimento comercial chamado Bar do Juquita, em Guaçuí. Houve diversos boletins de ocorrência denotando que supostamente haveria tráfico de drogas naquele estabelecimento comercial. Meu cliente não é o proprietário do bar, e sim uma terceira pessoa, que, ao ser filmada frequentando o bar, foi posto num relatório investigativo que ele supostamente seria associado e estaria traficando drogas com o proprietário do bar.

O primeiro elemento que trago nas minhas razões do
writ
é a falta de contemporaneidade do suposto fato com o decreto prisional. O meu cliente, o paciente, foi filmado nesse estabelecimento comercial, no dia 07-06-2024. O paciente é originalmente de Guaçuí, mas ele trabalha em Cachoeiro de Itapemirim. Trabalha em uma empresa grande lá, chamada Sul Turbo, é mecânico, e nesse período, ele estava de férias. De fato, ele foi lá no estabelecimento comercial. O relatório investigativo se presta das imagens de videomonitoramento da cidade, que pegaram o paciente saindo de uma determinada casa, chegando ao estabelecimento comercial, ficando até as 6 da manhã e depois foi embora.

Conforme consta no bojo do processo (a defesa juntou aos autos), ele estava de férias; poderia chegar a hora que quisesse, porque estava de férias, estava no momento dele de descanso, conforme preleciona a lei trabalhista.

Depois disso, mesmo havendo investigação, nunca mais o meu cliente foi visto nesse bar. Então, houve um inquérito policial, uma investigação, quando, em maio deste ano, saiu o decreto prisional, sob a fundamentação de que ele estaria associado - ou seja, estabilidade e permanência - ao tráfico de drogas (vender, guardar, possuir, para fins...). Mas como é que posso falar em
fumus commissi delicti
se nunca houve um boletim de ocorrência, nunca houve um alto de prisão em flagrante em relação ao paciente, dando conta de que ele estava possuindo, praticando qualquer dos verbos do artigo 33?

Nesse interrogno, nesse ato de tempo de 2024 para 2025, não houve nenhum boletim de ocorrência, nenhum alto de prisão em flagrante. Esse paciente está preso sem nunca ter sido conduzido para a delegacia por tráfico de drogas. E a acusação, a denúncia é tráfico de drogas. Nenhum grama. Se ele fosse pego pelo menos como usuário, até poderíamos dar aquela dúvida "pro societate”), mas nem isso.

Quanto à suposta associação com o tal proprietário do bar, o paciente não tem contato com essa pessoa, não faz parte do ciclo de amizade dela, não tem nenhum elemento no bojo do processo que os ligue. Ele só está nesse processo porque o pegaram, escolheram-no dentre todas as pessoas que frequentavam o estabelecimento, que estavam no dia em que colheram as imagens e falaram: "Não, é esse cara aqui, ele tá associado porque ele entrou no estabelecimento e ficou lá.". Que tráfico de droga é esse que, no interrogno de um ano de investigação, não existe um APF? Que
fumus commissi delicti
é esse? Que associação é essa, que eu não sou dono nem do estabelecimento comercial, não resido mais na localidade, só frequentei ele uma vez, só tem uma imagem dele no estabelecimento, de uma noite, dia 6 para o dia 7.

Então, a defesa se irresigna quanto ao decreto prisional, atacando, obviamente, a existência do
fumus commissi delicti
e do p
ericulum libertatis
. Quanto ao
p
erículum libertatis
, confesso para vossa excelência que quando o empregador do paciente entrou em contato comigo (porque ele é cliente do nosso escritório e foi ele que pediu para que nós façamos a defesa dele), eu falei: "Olha, no primeiro momento, eu te recomendaria dar uma procuração para poder verificar o que está acontecendo no

processo.". Por quê? A polícia foi na empresa um ano depois atrás do paciente para prendê-lo. Não foi nenhuma operação, seis horas da manhã, em que se encontrou arma, droga, balança de precisão; a polícia foi no trabalho dele, atrás dele. Ou seja, ele estava trabalhando.

Não foi encontrado quando houve a primeira diligência, porque a empresa é em Cachoeiro, e ele estava em Iconha. Mas o empregador dele, pessoa correta, honesta, dada aos cumprimentos da lei, falou: "Olha, aconteceu, a polícia veio aqui atrás de você, para te prender. Dizem que é o mandado de prisão da comarca de Guaçuí. você poderia muito bem fugir etc, mas eu não recomendo isso.". A palavra dele foi a seguinte: "Não, eu vou me apresentar espontaneamente”. Entraram em contato comigo. O paciente se apresentou espontaneamente na sede da delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim. Até escrevi isso nas minhas razões: "Quem não deve não teme". Falou: "Roney, eu não devo nada para ninguém nesse sentido.".

A eminente magistrada de Guaçuí colocou como uma das formas de fundamentação a existência de uma ação penal, mas que envolve Lei Maria da Penha, uma discussão dele com uma ex-convivente. Todos nós sabemos que, em qualquer narrativa em sede policial no âmbito da Lei Maria da Penha, é automático o deferimento de medida protetiva. Qualquer pessoa hoje está sujeita a isso. Se eu chegar hoje à minha residência, cansado, a minha mãe olhar para o meu rosto e falar assim: "Estou com raiva de você.". Lascou! E chamar a polícia, lascou! Só moramos eu e ela. Como dito aqui, a palavra da vítima, não só nos crimes sexuais mas também no âmbito familiar, possui relevante valor probatório, desde que corroborada por todos os outros elementos. Mas, no primeiro momento, o que acontece? É definida a medida protetiva. Ou seja, usou-se um fato que tem um tipo penal completamente diferente, diverso, em que ainda nem há condenação, para subsidiar a manutenção da prisão dele. Não tem nada a ver com o tráfico de drogas, nada a ver.

Esse menino (eu falo menino), tem 35 anos, trabalha nessa empresa há mais de 5 anos, 5, 6 anos. Estava trabalhando, apresentou-se espontaneamente e só está no suposto cenário de traficância uma vez no bojo do processo.

A defesa teve que ir a Guaçuí, porque, no momento do oferecimento da denúncia, sequer houve a juntada das imagens que supostamente subsidiaram o relatório.

Assim, a defesa foi olhar as imagens. Falei: "Não é possível, deve ter alguma coisa aqui.". Tem nada. Tem ele saindo de um imóvel, entrando em um carro, parando no estabelecimento, um monte de gente no estabelecimento, e ele fica no estabelecimento, entra, sai, vem pra rua, sem nenhum ato de traficância.

Até fiz a juntada de uma petição, informando que consegui a juntada das imagens que não estavam no início, quando a defesa ingressou no processo. Tanto é que elas não foram juntadas. Tenho como praxe baixar todo o processo e instruir o Habeas Corpus. Apesar de a lei determinar que é necessário pedir informações, este causídico tem esse cuidado, justamente para poder ser o mais fidedigno possível. A pedido da defesa, as imagens foram para o processo em momento posterior à impetração do Habeas Corpus.

Falo com toda a segurança, toda a tranquilidade do mundo: não existe nada, nada, nada nesse processo que denote traficância. E o paciente está preso, aguardando a instrução processual, seno que poderia estar em liberdade.

Qual o risco que uma pessoa que se apresenta espontaneamente na delegacia, tendo a possibilidade de se evadir do distrito da culpa, pode causar ao processo?

O colega que me antecedeu foi muito brilhante falando da questão do crime sexual. Também entendo a questão do bem jurídico tutelado, que é a saúde pública, quanto ao tráfico de drogas. É muito importante. Invariavelmente, alguém vai ter um parente próximo, ou até casos em família, de dependência química. De verdade, entendemos a tutela do Estado. Mas, certa vez, o Desembargador Fernando Zardini Antonio, em uma palestra, falou assim: "Quando a gente vai fazer a sustentação oral, a gente tem que pegar no ponto nevrálgico.".

Eu me recordo disso, esembargador Fernando Zardini Antonio. Para mim, aqui é a prudência; ao mesmo tempo em que tenho que ter prudência nessa situação quanto à soltura, entendo que, até se formos pensar na questão da saúde pública, tenho que ter prudência na hora de avaliar os elementos para fazer a segregação cautelar.

Então, excelências, parafraseando o eminente professor Desembargador Fernando Zardini Antonio, peço prudência redobrada na análise desse habeas corpus, porque, ao meu ver, prudentemente falando, uma pessoa que se apresenta espontaneamente, que a polícia não vai seis horas da manhã o encontrar dormindo, rodeado de droga e de arma; uma pessoa, um paciente que a polícia vai ao trabalho dele, não o encontra, e ele se apresenta espontaneamente, na visão da defesa, a prudência leva à concessão da ordem.

Tecidos esses comentários, a defesa agradece. Peço escusas pelos equívocos.

Muito obrigado a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, inicialmente, cumprimento o doutor Roney da Silva Figueira. Mas, em razão da sua sustentação oral, eu gostaria de dirimir algumas dúvidas. Então, por isso, peço o retorno dos autos.

*

Mpf/

DATA DA SESSÃO: 29/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOHN LENNON RODRIGUES DA SILVA,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUAÇUÍ/ES
, nos autos da ação penal de n.º 5000840-89.2025.8.08.0020.

Consoante a inicial (ID 14914020), o impetrante requer a revogação da prisão preventiva, sob os seguintes argumentos: (1) ausência de justa causa para a manutenção do decreto prisional; (2) falta de respaldo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (3) nulidade por ausência de fundamentação da decisão combatida.

Além disso, alega (4) que não existem indícios de autoria, tampouco prova de materialidade delitiva, já que não foi apreendida droga com o paciente e, por fim, (5) ausência de contemporaneidade.

De início, destaco que o impetrante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, conforme petição que consta do ID 15642807, alegando que as imagens juntadas aos autos comprovam a ausência de qualquer ato de traficância praticado pelo paciente, aduzindo, ainda, que o paciente apenas frequentava o bar do corréu sem praticar qualquer conduta ilícita.

Considerando que a referida petição foi juntada aos presentes autos no mesmo dia do parecer e que isso encerrou a fase instrutória do presente ‘writ’, analiso o pedido em conjunto com o mérito.

Consta dos autos originários que o ora paciente foi preso preventivamente pela acusação da prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas no Município de Guaçuí/ES.

A inicial acusatória narra que o paciente se associou a denunciado Ricardo, de maneira estável e permanente, sendo o indiciamento de ambos resultante de investigação iniciada pela Polícia Civil após receber diversas denúncias anônimas.

A autoridade policial juntou ao inquérito imagens de câmeras de videomonitoramento que apontaram que o estabelecimento comercial "Bar do Juquita", de propriedade de Ricardo, funcionava como ponto de venda e consumo de entorpecentes.

Ao paciente John Lennon, especificamente, foi atribuída a função de transportar e armazenar as drogas. Segundo o Relatório de Investigação, ele seria o proprietário e condutor do veículo Fiat/Uno, placa GSP 2308, utilizado para buscar os entorpecentes em um local de armazenamento situado na Rua Bento Gomes de Aguiar, bairro São Miguel, e levá-los até o "Bar do Juquita" para comercialização.

A denúncia narrou ainda que, no dia 07 de junho de 2024, imagens de monitoramento teriam flagrado o paciente realizando diversas viagens entre o local de armazenamento e o bar, entre 00h46 e 03h51, evidenciando a dinâmica da operação. Ao final do expediente, por volta das 06h00, o paciente e o corréu RICARDO foram vistos juntos no fechamento do bar, saindo em veículos separados, mas encontrando-se posteriormente em um local afastado, supostamente para o acerto de contas referente à venda das drogas.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se encontra acostada ao ID n.º 14914023, fls. 237/239, destes autos, e destacou a necessidade da medida na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva.

Transcrevo:

“(...) A decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada com base no artigo 312 e artigo 313, I, ambos do CPP, a fim de garantir a ordem pública. (ID 69640789). (...)

Verifico a legalidade do ato da prisão.

Nos termos do art.282, §2°, do Código de Processo Penal, “As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF).

Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O artigo 312, do Código de Processo Penal estabelece que: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

O periculum libertatis encontra-se consubstanciado, conforme decisão de ID 69640789: (...) O denunciado John Lennon Rodrigues da Silva, por sua vez, foi denunciado no processo de n. 0000496-67.2023.8.08.0020, pela prática das infrações penais constantes no art. 155, caput do CP e art. 21 do D.L. 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (...) (HC n. 714.681/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.) (...).

Além disso,
conforme descrito na peça inicial e nos relatórios de inteligência da Autoridade Policial, o modus operandi dos denunciados demonstra o grau de periculosidade, capaz de comprometer a ordem pública, diante das diversas ocorrências e a utilização do bar como ponto para mercancia de drogas
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.) (...)”.

O fumus comissi delicti está presente nos relatórios de inteligência e na descrição da inicial acusatória
. Por fim, não vislumbro a ocorrência de tortura ou maus tratos, bem como não houve o escoamento do prazo prescricional da pretensão punitiva. Ante o exposto, verifico que não houve alteração fática até o presente momento a qual decretou a prisão motivo pelo qual homologo o cumprimento do mandado de prisão uma vez que não existem vícios formais ou materiais por via de consequência mantenho a prisão preventiva decretada na decisão de ID 69640789, nos seus próprios termos. (...)”.

Dessa forma, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, não prospera a alegação de ausência de prova da materialidade pela ausência de apreensão de entorpecentes, já que as investigações apontaram para uma suposta divisão de tarefas entre o paciente e o corréu, com a utilização do bar como ponto de comercialização, havendo registro em vídeo de encontros entre os dois.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifiquei que a decisão combatida fundamentou adequadamente a necessidade da prisão cautelar na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

A gravidade concreta foi extraída do
modus operandi
empregado, qual seja, a suposta utilização de um bar no centro de pacata cidade interiorana, em local de grande circulação, como conhecido ponto de traficância, o que potencializou o risco social da conduta.

Além disso, constou da decisão combatida que o paciente possui registro criminal pretérito, pois foi denunciado no processo de n.º 0000496-67.2023.8.08.0020, pela prática das infrações penais constantes no art. 155, “caput” do CP e art. 21 do D.L. 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06.

Quanto à tese de ausência de contemporaneidade, observo que os crimes de tráfico de drogas e, especialmente, o de associação para o tráfico, possuem natureza permanente, cujos estados de flagrância se protraem no tempo. As investigações indicam uma atividade criminosa contínua e estruturada, que se estenderia desde 2022, conforme as denúncias anônimas.

Nesse sentido, “
A contemporaneidade da prisão preventiva pode ser mitigada em casos de crime permanente e atuação em organização criminosa, nos quais a prática delitiva se projeta no tempo
” (STJ - AgRg no HC n. 968.222/AP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Por fim, em relação ao pedido de reconsideração, destaco que o impetrante fundamenta seu pedido na alegação de que as imagens juntadas aos autos comprovariam a ausência da prática de atos de traficância pelo paciente, aduzindo, ainda, que o paciente apenas frequentava o bar do corréu sem praticar qualquer conduta ilícita.

Em consulta aos autos originários, confirmei a juntada dos arquivos de mídia aos quais a defesa faz alusão.

Todavia, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, o “
fumus comissi delicti
” deriva de elementos presentes nos relatórios de investigação da Polícia Civil, de onde foram extraídas denúncias anônimas recorrentes sobre a prática de tráfico de drogas no bar pertencente ao corréu Ricardo, sendo as referidas imagens de câmeras de monitoramento, apenas uma das provas mencionadas pela autoridade policial e judicial.

Assim, a decretação da prisão preventiva, embora posterior aos fatos específicos monitorados, visa interromper uma atividade delitiva em curso, o que afasta, em princípio, a alegação de extemporaneidade da medida.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOHN LENNON RODRIGUES DA SILVA,
contra suposto ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GUAÇUÍ/ES
, nos autos da ação penal de n.º 5000840-89.2025.8.08.0020.

Consoante a inicial (ID 14914020), o impetrante requer a revogação da prisão preventiva, sob os seguintes argumentos: (1) ausência de justa causa para a manutenção do decreto prisional; (2) falta de respaldo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (3) nulidade por ausência de fundamentação da decisão combatida.

Além disso, alega (4) que não existem indícios de autoria, tampouco prova de materialidade delitiva, já que não foi apreendida droga com o paciente e, por fim, (5) ausência de contemporaneidade.

De início, destaco que o impetrante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, conforme petição que consta do ID 15642807, alegando que as imagens juntadas aos autos comprovam a ausência de qualquer ato de traficância praticado pelo paciente, aduzindo, ainda, que o paciente apenas frequentava o bar do corréu sem praticar qualquer conduta ilícita.

Considerando que a referida petição foi juntada aos presentes autos no mesmo dia do parecer e que isso encerrou a fase instrutória do presente ‘writ’, analiso o pedido em conjunto com o mérito.

Consta dos autos originários que o ora paciente foi preso preventivamente pela acusação da prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas no Município de Guaçuí/ES.

A inicial acusatória narra que o paciente se associou a denunciado Ricardo, de maneira estável e permanente, sendo o indiciamento de ambos resultante de investigação iniciada pela Polícia Civil após receber diversas denúncias anônimas.

A autoridade policial juntou ao inquérito imagens de câmeras de videomonitoramento que apontaram que o estabelecimento comercial "Bar do Juquita", de propriedade de Ricardo, funcionava como ponto de venda e consumo de entorpecentes.

Ao paciente John Lennon, especificamente, foi atribuída a função de transportar e armazenar as drogas. Segundo o Relatório de Investigação, ele seria o proprietário e condutor do veículo Fiat/Uno, placa GSP 2308, utilizado para buscar os entorpecentes em um local de armazenamento situado na Rua Bento Gomes de Aguiar, bairro São Miguel, e levá-los até o "Bar do Juquita" para comercialização.

A denúncia narrou ainda que, no dia 07 de junho de 2024, imagens de monitoramento teriam flagrado o paciente realizando diversas viagens entre o local de armazenamento e o bar, entre 00h46 e 03h51, evidenciando a dinâmica da operação. Ao final do expediente, por volta das 06h00, o paciente e o corréu RICARDO foram vistos juntos no fechamento do bar, saindo em veículos separados, mas encontrando-se posteriormente em um local afastado, supostamente para o acerto de contas referente à venda das drogas.

A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente se encontra acostada ao ID n.º 14914023, fls. 237/239, destes autos, e destacou a necessidade da medida na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva.

Transcrevo:

“(...) A decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada com base no artigo 312 e artigo 313, I, ambos do CPP, a fim de garantir a ordem pública. (ID 69640789). (...)

Verifico a legalidade do ato da prisão.

Nos termos do art.282, §2°, do Código de Processo Penal, “As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público”.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF).

Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O artigo 312, do Código de Processo Penal estabelece que: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

O periculum libertatis encontra-se consubstanciado, conforme decisão de ID 69640789: (...) O denunciado John Lennon Rodrigues da Silva, por sua vez, foi denunciado no processo de n. 0000496-67.2023.8.08.0020, pela prática das infrações penais constantes no art. 155, caput do CP e art. 21 do D.L. 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (...) (HC n. 714.681/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022.) (...).

Além disso,
conforme descrito na peça inicial e nos relatórios de inteligência da Autoridade Policial, o modus operandi dos denunciados demonstra o grau de periculosidade, capaz de comprometer a ordem pública, diante das diversas ocorrências e a utilização do bar como ponto para mercancia de drogas
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.) (...)”.

O fumus comissi delicti está presente nos relatórios de inteligência e na descrição da inicial acusatória
. Por fim, não vislumbro a ocorrência de tortura ou maus tratos, bem como não houve o escoamento do prazo prescricional da pretensão punitiva. Ante o exposto, verifico que não houve alteração fática até o presente momento a qual decretou a prisão motivo pelo qual homologo o cumprimento do mandado de prisão uma vez que não existem vícios formais ou materiais por via de consequência mantenho a prisão preventiva decretada na decisão de ID 69640789, nos seus próprios termos. (...)”.

Dessa forma, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, não prospera a alegação de ausência de prova da materialidade pela ausência de apreensão de entorpecentes, já que as investigações apontaram para uma suposta divisão de tarefas entre o paciente e o corréu, com a utilização do bar como ponto de comercialização, havendo registro em vídeo de encontros entre os dois.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifiquei que a decisão combatida fundamentou adequadamente a necessidade da prisão cautelar na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

A gravidade concreta foi extraída do
modus operandi
empregado, qual seja, a suposta utilização de um bar no centro de pacata cidade interiorana, em local de grande circulação, como conhecido ponto de traficância, o que potencializou o risco social da conduta.

Além disso, constou da decisão combatida que o paciente possui registro criminal pretérito, pois foi denunciado no processo de n.º 0000496-67.2023.8.08.0020, pela prática das infrações penais constantes no art. 155, “caput” do CP e art. 21 do D.L. 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06.

Quanto à tese de ausência de contemporaneidade, observo que os crimes de tráfico de drogas e, especialmente, o de associação para o tráfico, possuem natureza permanente, cujos estados de flagrância se protraem no tempo. As investigações indicam uma atividade criminosa contínua e estruturada, que se estenderia desde 2022, conforme as denúncias anônimas.

Nesse sentido, “
A contemporaneidade da prisão preventiva pode ser mitigada em casos de crime permanente e atuação em organização criminosa, nos quais a prática delitiva se projeta no tempo
” (STJ - AgRg no HC n. 968.222/AP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Por fim, em relação ao pedido de reconsideração, destaco que o impetrante fundamenta seu pedido na alegação de que as imagens juntadas aos autos comprovariam a ausência da prática de atos de traficância pelo paciente, aduzindo, ainda, que o paciente apenas frequentava o bar do corréu sem praticar qualquer conduta ilícita.

Em consulta aos autos originários, confirmei a juntada dos arquivos de mídia aos quais a defesa faz alusão.

Todavia, consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, o “
fumus comissi delicti
” deriva de elementos presentes nos relatórios de investigação da Polícia Civil, de onde foram extraídas denúncias anônimas recorrentes sobre a prática de tráfico de drogas no bar pertencente ao corréu Ricardo, sendo as referidas imagens de câmeras de monitoramento, apenas uma das provas mencionadas pela autoridade policial e judicial.

Assim, a decretação da prisão preventiva, embora posterior aos fatos específicos monitorados, visa interromper uma atividade delitiva em curso, o que afasta, em princípio, a alegação de extemporaneidade da medida.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.